Tribunal: TJPA
Processo: 0003014-25.2011.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003014-09.2011.8.14.0039

APELANTE: HOSPITAL SAO PAULO SC LTDA

APELADO: ROLFHEBER SOARES LIMA, HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003014-09.2011.8.14.0039

APELANTE: HOSPITAL SAO PAULO SC LTDA

ADVOGADOS: FABIANO VIEIRA GONCALVES E AUMIL TERRA JUNIOR

APELADOS: ROLFHEBER SOARES LIMA E HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS

ADVOGADO: DIEGO SAMPAIO SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VEDAÇÃO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 44 DA ANS.
PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº 326 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É vedada a exigência de pagamento antecipado, mediante caução de qualquer natureza, para garantia de pagamento de despesas médico-hospitalares. Sobre o tema, dispõe o art. 1ª a Resolução Normativa nº 44 da ANS.

II - Resta suficientemente demonstrado, diante das provas constantes nos autos, que ocorreu a cobrança de valores a título de garantia, condicionando a internação à antecipação do pagamento das despesas hospitalares; situação que gera o dever de indenizar, frente ao abalo psicológico decorrente da dificuldade enfrentada pelos autores para obter o atendimento médico pertinente, em ocasião do parto do filho do casal, conforme a normativa do art. 14 do CDC.

III – Mostra-se pertinente a redução do
quantum
indenizatório, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de se atender aos critérios mencionados pelo STJ para a fixação da indenização por danos morais, com observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Atende-se, neste ponto, o pedido do recorrente.

IV – Não se caracteriza sucumbência recíproca, em função de o valor requerido na inicial, à título de danos morais, não ter sido concedido em sua integralidade – Súmula n. 326 do STJ.

V – Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, seguindo a normativa do art. 85 , §2º do CPC/15.

VI – Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003014-09.2011.8.14.0039

APELANTE: HOSPITAL SAO PAULO SC LTDA

ADVOGADOS: FABIANO VIEIRA GONCALVES E AUMIL TERRA JUNIOR

APELADOS: ROLFHEBER SOARES LIMA E HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS

ADVOGADO: DIEGO SAMPAIO SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HOSPITAL SAO PAULO SC LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida
ROLFHEBER SOARES LIMA
e
HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS
.

Consta da inicial
: 1) que em 27 de outubro de 2010

a autora,
HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS,
entrou em trabalho de parto, motivo pelo qual se dirigiu ao hospital réu com seu marido,

ROLFHEBER SOARES LIMA
; 2) que nessa oportunidade, o hospital demandando teria se recusado ao atendimento, eis que a demandante não estava na posse do seu cartão do plano de saúde; 3) que o seu marido, também autor na ação, arguiu que a sua esposa era sua dependente no plano de saúde, mas que seu cartão não havia sido entregue; 4) que permanecendo a negativa, decidiram realizar o procedimento de forma particular, prestando cheque-caução no importe de R$ 3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais); 5) que no dia após o procedimento, o hospital requerido reconheceu a cobertura do plano da gestante, mas que mesmo assim só liberou a paciente após o pagamento de parte do valor do cheque-caução, motivo pelo qual os autores realizaram empréstimo de R$ 1.000,00 (um mil reais); 6) que, após o imbróglio, o plano de saúde ressarciu os valores pagos pelos requerentes; 7) mas que, todavia, faria-se fundamental a condenação do hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ato contínuo, o juízo de piso inverteu o ônus da prova em decisão interlocutória (ID. 1598158).

Contestação apresentada pelo requerido,
HOSPITAL SAO PAULO SC LTDA
(ID. 1598162), onde alega, em síntese: 1) da inépcia da inicial; 2) que na realidade dos fatos, os autores teriam iniciado o atendimento médico sem informar ao hospital o convênio com o plano de saúde; 3) que não fora exigido cheque-caução, mas que o próprio autor decidiu garantir o pagamento antecipado do valor aproximado das despesas com a cirurgia; 4) que somente após a cirurgia o requerente informou do convênio com o plano de saúde, mas que na oportunidade não entregou a carteira do convênio da gestante, motivo pelo qual o hospital requerido não poderia iniciar os procedimentos junto ao plano; 5) que quando o requerente pleiteou que o custeio fosse realizado pelo plano de saúde, tal procedimento não poderia ser realizado, eis que já teria sido feito o pagamento dos profissionais que trabalharam no parto; 6) mas que, nessa oportunidade, o hospital entregou notas fiscais para que o autor fosse ressarcido pelo plano de saúde; 7) que, por todo narrado, não restaria comprovado a existência de ato ilícito que ensejasse reparação por dano moral.

Posteriormente, fora apresentado Réplica à contestação pela parte autora (ID. 1598174).

Ato contínuo, fora realizada audiência de conciliação e instrução, na qual restou infrutífera a autocomposição. Neste momento, o juízo singular deferiu a oitiva de testemunhas de ambos os litigantes (ID. 1598181).

Desse modo, fora realizada audiência na qual fora realizada a oitiva de testemunhas (ID. 1598196).

Memoriais finais apresentados pelas partes (ID. 1598200 e ID. 1598200 - Pág. 6).

Prolatada sentença (ID. 1598201), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos requerentes. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que inexistiu negativa da prestação de serviço médico através da cobertura pelo plano de saúde, mas que houve cobranças irregulares por parte do hospital requerido. Assim, condenou o demandado ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Para além disso, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) da condenação, assim como nas custas processuais.

APELAÇÃO apresentada pelo réu, ora recorrente (ID. 1598150), onde sustenta: 1) da inépcia da inicial, eis que os autores teriam deixado de definir o dano moral sofrido pelo ocorrido; 2) da inexistência do dever de indenizar por dano moral, dado que não teria sido realizado nenhuma cobrança de ''caução'' anterior ao procedimento médico; 3) que o
quantum
indenizatório é desarrazoado, requerendo, ao menos, sua minoração; 4) que na sentença guerreada houve a sucumbência recíproca, motivo pelo qual faria-se necessário a reforma na sentença no que tange a distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão de o autor não ter alcançado a indenização no patamar pleiteado.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelos autores, ora apelados, pela manutenção do
decisum
(ID. 1598152).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento, via plenário virtual

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003014-09.2011.8.14.0039

APELANTE: HOSPITAL SAO PAULO SC LTDA

ADVOGADOS: FABIANO VIEIRA GONCALVES E AUMIL TERRA JUNIOR

APELADOS: ROLFHEBER SOARES LIMA E HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS

ADVOGADO: DIEGO SAMPAIO SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos dos autores, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) da inépcia da inicial, eis que os autores teriam deixado de definir o dano moral sofrido pelo ocorrido; 2) da inexistência do dever de indenizar por dano moral, dado que não teria sido realizado nenhuma cobrança de ''caução'' anterior ao procedimento médico; 3) que o
quantum
indenizatório, pleiteando sua redução; 4) que na sentença guerreada houve a sucumbência recíproca, motivo pelo qual faria-se necessário a reforma na sentença no que tange a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar. Vejamos:

DA INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL

De princípio, o hospital apelante alega que a petição inicial apresentada pelos autores/apelados é inepta, eis que estes teriam deixado de definir, em petição inicial, a extensão do dano moral pretensamente sofrido.

Todavia, evidente que tal argumento não merece prosperar, dado ser de fácil constatação o bem jurídico que os autores afirmam ter sofrido abalo, uma vez que a narrativa na inicial abarca a situação de que a Sra. HELOISA HELENA DA ROCHA MARTINS entrou em trabalho de parto, necessitando de atendimento médico imediato, encontrando óbice assistencial quando chegou ao hospital requerido, ora apelante.

De modo que resta demonstrado na inicial a esfera jurídica que envolve a demanda, que repercute no abalo psicológico decorrente da dificuldade em obter o atendimento médico pertinente, diante da alegação dos autores de que houve tal atendimento condicionado à antecipação do pagamento das despesas hospitalares.

Portanto, não há o que se falar em inépcia da inicial.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Segundo a argumentação do hospital apelante, inexistiria dever de indenizar no caso em tela, dado que a parte não teria realizado nenhuma cobrança de ''caução'' anterior ao procedimento médico. Todavia, examinando as provas contidas nos autos, percebe-se que tal narrativa não merece prosperar, eis que há indícios de que houve, por parte do Hospital, a exigência de antecipação do pagamento das despesas médicas, para a realização do procedimento médico.

Nesse sentido, observa-se que o “cheque caução'' fora devolvido para os recorridos, em nítido sinal de que o mencionado título serviu de garantia de pagamento das despesas médicas (ID. 1598146 - Pág. 17). Além disso, examina-se o recibo entregue aos apelados, o qual informa que o motivo do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) se deu em face do
''adiantamento do valor do procedimento da cesariana''
(ID. 1598146 - Pág. 22). Ademais, ainda verifica-se a irregular cobrança de valores em garantia, ressalta-se a cobrança ilegal de taxa de acompanhamento de parto (ID. 1598146 - Pág. 18).

É vedada a exigência de pagamento antecipado, mediante caução de qualquer natureza, para garantia de pagamento de despesas médico-hospitalares. Sobre o tema, dispõe o art. 1ª a Resolução Normativa nº 44 da ANS, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.

Em relação a incidência de danos morais, quando demonstrada a exigência de caução para realização de atendimento médico-hospitalar, compreende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CIRURGIA. REPONSABILIDADE DO PLANO. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 2. O desgaste a que foi submetido a autora no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, com risco de morte e necessitando de cirurgia de urgência, não pode ser considerada "mero dissabor do dia-a-dia", ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 3. a Resolução Normativa 44/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, proíbe a exigência de qualquer tipo de garantia para o atendimento hospitalar. O Hospital que exige comete ato ilícito indenizável (...) 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida (TJDFT, AC nª 0023426-34.2012.8.07.0007, 1ª TURMA CÍVEL, RELATOR: DES. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 28 de abril de 2016).

Portanto, resta suficientemente demonstrado, diante das provas constantes nos autos, que ocorreu a cobrança de valores a título de garantia, condicionando a internação à antecipação do pagamento das despesas hospitalares; situação que gera o dever de indenizar, frente ao abalo psicológico decorrente da dificuldade enfrentada pelos autores para obter o atendimento médico pertinente, em ocasião do parto do filho do casal, conforme a normativa do art. 14 do CDC.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No caso em tela, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao
quantum
indenizatório.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, vejamos, primeiramente, alguns julgados no Brasil no tocante a situações semelhantes:

TJCE - APELAÇÃO CÍVEL N. 04824036720108060001
– este julgado firmou o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

Processo: 0482403-67.2010.8.06.0001 - Apelação Cível Apelante/Apelado: Unimed Centro-Sul do Ceará - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e José Gomes de Magalhães EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI 9.656/98. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DO CUSTEIO DE MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. In casu, verifica-se que o autor, usuário do plano de saúde promovido, sofreu acidente, sendo informado acerca da necessidade da realização de uma cirurgia de urgência para implantação de placa de titânio, parafusos e dreno, o que restou negado pelo plano de saúde. Além disso, foi solicitado do promovente a apresentação de cheque-caução no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para efetuar o procedimento, tudo a em virtude do plano não ser regulamentado, porquanto ter sido firmado antes do ano de 1998; 2. Não obstante a recente fixação de tese, por parte do STF, no sentido de que o "as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados", o Código de Defesa do Consumidor, se aplica ao caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo; 3. Nesse sentido, é nulo de pleno direito clausula que prevê a exclusão de cobertura de material necessária ao complemento do procedimento cirúrgico, uma vez que são acessórios obrigatórios e indispensáveis ao sucesso do procedimento, a qual é acobertado pelo plano, sendo indevida a exigência do pagamento dos valores referentes às despesas de materiais para realização da cirurgia, motivo pelo qual deve manter-se a condenação em danos materiais; 4. Ademais, a Resolução Normativa nº 44, da ANS é clara ao proibir a exigência de cheque ou qualquer garantia para o atendimento do usuário do plano de saúde, o que inclusive configura ilícito penal, florescendo o dever de indenizar independente de prova (dano moral in re ipsa), para reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário; 5. O valor arbitrado deve cumprir a dupla finalidade, de modo a não caracterizar um enriquecimento ilícito indevido ao ofendido, ao passo que também não deve ser irrisória ao ponto de descumprir o seu caráter educativo no sentido de desestimular a conduta indevida. Considerando esses critérios, e, observandos a peculiaridades do caso concreto, os percalços enfrentados pelo usuário, sobretudo se ponderada a gravidade da moléstia enfrentada – de reconhecida fatalidade – e a importância da realização da cirurgia e do fornecimento dos materiais necessários para sua realização, bem como a exigência ilegal de cheque como forma de garantia, circunstâncias estas que, em meu pensar e sentir,
autorizam a majoração da condenação delineada na sentença para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença reformada no ponto. Precedentes desta Câmara
;
6. Recursos conhecidos. Desprovimento do apelo da operadora de saúde e parcial provimento do recurso do usuário do plano de saúde. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer a apelação de fls. 374/390, interposto pela UNIMED CENTRO-SUL DO CEARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO LTDA, para negar-lhe provimento, e conhecer da apelação de fls. 397/404, interposta por JOSÉ GOMES DE MAGALHÃES, dando-lhe PROVIMENTO EM PARTE, no sentido de majorar os danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais aspectos da sentença recorrida. Fortaleza, 24 de março de 2021 DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator Procurador(a) de Justiça

(Relator (a): FRANCISCO GOMES DE MOURA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 10ª Vara Cível; Data do julgamento: 24/03/2021; Data de registro: 24/03/2021)

TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N. 50638868020178130024
– este julgado fixou o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NEGATIVA PLANO SAÚDE - EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PELO HOSPITAL - IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO- DANO MORAL- OCORRÊNCIA - QUANTUM. Nos casos de urgência e emergência a prestação de serviço médico deve ocorrer independentemente da prestação de caução pelo paciente, mesmo em instituições privadas, devendo a cobrança ser efetuada depois de prestado o atendimento. A recusa indevida de tratamento médico, ou a exigência de caução nos casos de urgência agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, a caracterizar o dano moral indenizável. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.048308-5/005, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/0020, publicação da súmula em 19/11/2020)

TJSP - APELAÇÃO CÍVEL N. 10175655620208260002
– este julgado fixou o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

Apelação Cível - Serviços Hospitalares. Tratando-se de internação hospitalar emergencial, é vedado ao nosocômio exigir a prestação de caução para a prestação do serviço adequado – A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017565-56.2020.8.26.0002; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

TJMA – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 049601/2017 / N. DO PROCESSO: 0036432019
– este julgado firmou o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.DECISÃO MANTIDA. I. É pacífico neste E. Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores que aexigência de cheque como forma de caução para atendimento médico-hospitalar de urgência/emergência configura ato ilícito.Precedentes do STJ. II. Tendo em vista que foram adotados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a fixação do quantum indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na origem, referente aos danos morais sofridos, tal valor merece ser mantido. III - A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo regimental interposto. IV - Agravo interno conhecido e desprovido. (AgIntCiv no(a) ApCiv 049601/2017, Rel. Desembargador(a) JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/02/2020 , DJe 06/03/2020)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, apesar da existência de prática abusiva por parte do hospital, que implicou em dano moral, conforme já mencionado, denota-se que houve o devido atendimento médico-hospitalar requisitado, não havendo qualquer dano quanto à saúde dos pacientes, assim como não restou demonstrado qualquer outro evento adicional, que caracterize abusividade e dê ensejo à reparação civil de ordem moral, que justifique o patamar indenizatório fixado na sentença.

Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de qualquer fato que dê ensejo à reparação por danos morais em patamar acima daquele que verificamos nos julgados supracitados. Portanto, em observância aos critérios de fixação do dano moral, conforme firmado em jurisprudência do STJ, atendo ao pleito do recorrente, neste ponto, para que
seja reduzido o valor da condenação em danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, considerando que tal valor se amolda aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em tela.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

No caso em tela, o ônus sucumbencial fora estipulado de forma correta pelo magistrado de piso, eis que se encontra em consonância à Súmula nª 326 do STJ:

SÚMULA Nª 326 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Assim, compreende-se que a mera condenação em montante inferior ao pleiteado pelos apelados não conduz a imediata sucumbência recíproca das partes, dado que o objeto da demanda se constitui, primeiramente, na cognição do dever de indenizar. Entende-se, portanto, que o
quantum
indenizatório é parte secundária das demandas que versam sobre dano moral.

No entanto, de acordo com os parâmetros previstos pelo art. 85, §2º do CPC/2015, considero que a matéria discutida na presente lide, bem como o trabalho exigido pelos causídicos se mostra compatível com a condenação em honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da condenação, uma vez que apesar do tempo da demanda, a sua natureza e importância não careceram esforço descomunal dos causídicos. Aplico a redução dos honorários sucumbenciais de ofício, considerando o previsto no art. 85, §2º do CPC/2015.

Sobre tal ponto, vejamos o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme constou da decisão agravada
, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir o valor da condenação em danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para reduzir o percentual atribuído aos honorários sucumbenciais, de 20% para 15% sobre o valor da condenação. No mais, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/06/2021